Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001782-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MADEVINI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 15.264.324/0001-04 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA PERLOPES LTDA - CNPJ: 55.154.371/0001-10 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DIONES MARCOS - CPF: 931.390.551-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001782-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MADEVINI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, representada por DIONES MARCOS

AGRAVADO: TRANSPORTADORA PERLOPES LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE CONTRATO VERBAL DE TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL
– EMENDA À INICIAL – VALOR DA CAUSA – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO ATO JURÍDICO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRETENSÃO APENAS DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO – ARTIGO 292, INCISO II, DO CPC/15 – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciado que a agravante não pretende a discussão do negócio jurídico como um todo, mas apenas o descumprimento de parte do contrato (transferência de titularidade do veículo caminhão), inviável a fixação do valor da causa com base no preço total do bem, uma vez que não reflete o real proveito econômico a ser obtido com ação de obrigação de fazer. Nesta hipótese, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida, na forma do artigo 292, inciso II, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MADEVINI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, representada por DIONES MARCOS
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer Decorrente de Contrato Verbal de Transferência de Bem Móvel n. 1030246-31.2023.8.11.0015
interposta em face de
TRANSPORTADORA PERLOPES LTDA,
que determinou
: “a intimação da requerente, por meio de seu advogado para que, em 15 dias,
emende e complemente a inicial readequando o valor dado à causa
, de acordo com o art. 292, do CPC, bem como comprove o recolhimento das custas judiciais e das despesas processuais complementares, sob pena de indeferimento da inicial e consequente julgamento do feito sem resolução de mérito, pela inobservância dos artigos 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.”
(ID. 138181723 dos autos principais).

Em síntese, sustenta a agravante que a não agiu com o acerto costumeiro o juízo de primeiro grau, pois o artigo 291 do CPC determina que à causa deve ser sempre atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico, imediatamente aferível, sendo que nas hipóteses em que a ação não possua conteúdo econômico imediato, porém, admite-se a atribuição de valor à causa por estimativa, apenas para fins de alçada, como
in casu
.

Destaca, que a presente ação de obrigação de fazer almeja apenas e tão somente que seja entregue o DUT devidamente preenchido, logo, não busca questão patrimonial, razão pela qual, o valor da causa deverá corresponder ao valor do
ato
a ser praticado, e não do
negócio jurídico
realizado no contrato de compra e venda, sendo uma diferença grotesca de cumprimento e de valores.

Aduz ainda, que o
negócio jurídico

é a realização de vários
atos jurídicos
/vontades externadas entre as partes no contrato, sendo uma delas a obrigação de transferir o bem para o nome do adquirente junto ao DETRAN, sendo apenas uma consequência do negócio jurídico já realizado.

Assim, requer seja o presente recurso provido, para que seja fixado o valor da causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e não o valor total do negócio jurídico.

A liminar recursal foi deferida, a fim de sustar os efeitos da decisão hostilizada, até final decisão pelo colegiado. (ID 200378155).

Sem contraminuta (ID 205796659).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE CONTRATO VERBAL DE TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL
promovida por
MADEVINI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, representada por DIONES MARCOS
em face da agravada
TRANSPORTADORA PERLOPES LTDA
, representada por RICARDO PUBLIO DE OLIVEIRA.

Alega o agravante em sua peça inicial que (ID. 137366332):

“O Sr. Diones Marcos, sócio proprietário da requerente, possuía uma relação empresarial estreita com os sócios da requerida, Sr. Ricardo Públio de Oliveira e seu genitor Paulo Sergio Formigoni, possuindo vários negócios e sociedades empresariais em conjunto, e, assim a pedido desses, o Sr. Diones Marcos procedeu a venda de imóvel urbano de sua propriedade ao Sr. Alessandro Roberto Publio, que possui parentesco com o Sr. Paulo Sergio Formigoni, inclusive o mesmo foi testemunha do negocio jurídico mencionado, conforme comprovante em anexo.

A negociação/pagamento do imóvel seria realizado através da entrega de dois veículos – caminhões que seriam financiados pela requerida e os pagamentos seriam realizados pelo Sr. Alessandro Roberto Publio diretamente a mesma, assim a requerida procedeu a compra dos dois veículos através das cédulas de crédito bancários assim definidas: Cédula de Crédito Bancário – CCB no 840505 e Cédula de Crédito Bancário no 842003.

Porém, avaliando os valores das parcelas dos financiamentos então realizados pela requerida, o Sr. Alessandro Roberto Públio entendeu que não possuiria condições de honrar com as mesmas, razão pela qual a compra e vende do imóvel passou a constar somente o veículo Cédula de Crédito Bancário – CCB no 840505, e após sua quitação (que ocorreu em 24.03.2023), o mesmo passaria a proceder o pagamento de 21 (vinte e uma) parcelas em moeda corrente, diretamente ao Sr. Diones Marcos.

Como a requerida já havia procedido a compra/financiamento dos dois veículos através das Cédula de Crédito Bancário – CCB no 840505 e Cédula de Crédito Bancário no 842003 junto ao Banco Volvo (Brasil S.A.), o Sr. Diones Marcos, através da sua empresa ora requerente, em comum acordo com os sócios da requerida, firmaram acordo verbal no sentido de que a o mesmo assumiria o pagamento das parcelas no financiamento do bem, e tão logo fosse o quitado seria transferido para a mesma.

Assim, o bem adquirido por meio de uma Cédula de Crédito Bancário no 842003 junto ao Banco Volvo (Brasil S.A.), ou seja, um caminhão FH 540 6X4, Marca Volvo, ano Fab/Modelo 2021/2021, chassis 9BVRG40D9ME897819, tendo como avalistas RFO PARTICIPAÇÕES LTDA e PAULO SÉRGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA, financiado em 21 (vinte e uma) parcelas sendo a primeira para o dia 26 de agosto de 2021 e a última para o dia 26 de abril de 2023, passou a pertencer a requerente.

A requerente cumpriu integralmente com sua obrigação, sendo que inclusive, segundo informação da consulta Assertiva, o veículo não possui mais restrição financeira, ou seja, procedeu ao pagamento integral dos valores constantes da Cédula de Crédito Bancário no 842003 junto ao Banco Volvo (Brasil S.A.).

Os pagamentos eram efetuados diretamente pela requerente à requerida, sendo que a mesma solicitava o valor da parcela ao setor financeiro da requerida e procedia ao deposito correspondente diretamente em suas contas bancárias, conforme documentos em anexo.

Desde a celebração da negociação entre as partes, referido veículo esteve sob a posse da autora,
conforme pode ser verificado por meio do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC, registro de funcionários, multas de trânsito imposta aos funcionários da autora, IPVA, Licenciamento que foram pagas pela autora.

[...]

Por esse motivo, pela alta litigiosidade envolvendo os sócios proprietários da requerente e requerida é que esta, mesmo instigada, não procedeu a transferência efetiva do veículo FH 540 6X4, Marca Volvo, ano Fab/Modelo 2021/2021, chassis 9BVRG40D9ME897819, mesmo tendo a requerente procedido ao pagamento integral do bem.

Assim, como antes mencionado, o veículo encontra-se devidamente quitado, nada impedindo que seja transferido para titularidade da autora. Tendo em vista a renitência da Requerida em não cumprir sua obrigação de transferir o veículo para o nome da autora, não restou alternativa a não ser ingressar com a presente ação.

[...]

6- DOS PEDIDOS: Ante o exposto, REQUER:

a) Que seja concedida a tutela de urgência pleiteada, consistente na determinação para que a requerida faça a entrega do DUT – documento único de transferência, devidamente preenchido, a autora, do caminhão FH 540 6X4, Marca Volvo, ano Fab/Modelo 2021/2021, chassis 9BVRG40D9ME897819, no prazo de até 10 (dez) dias, para que seja possível a transferência e regularização do referido veículo, sob pena de multa diária em valor a ser sabiamente fixado por este Douto Juízo ou mesmo na aplicação da pena de crime de desobediência, para que o resultado prático desta decisão seja plenamente assegurado;

a.1) Em não sendo efetuado o preenchimento do DUT no prazo estipulado por este r. Juízo, que seja então reconhecido a autora como legítima proprietário perante o órgão de trânsito (Detran), sem prejuízo da penalidade de multa;

b) A citação da Requerida para tomar conhecimento da presente para, querendo, no prazo legal contestá-la, sob pena de revelia.

c) Requer a procedência TOTAL da presente nos termos da tutela requerida e em não sendo efetuado o preenchimento do DUT que seja então reconhecido a autora como legítima proprietário perante o órgão de trânsito (Detran), com a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais, dos honorários sucumbenciais em 20% e demais cominações legais. [...].

Atribui-se à causa no montante
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
”

Sobreveio a decisão agravada que determinou a emenda e complemento da inicial, readequando o valor dado a causa, pois “
Tendo em vista que no presente caso a requerente pretende a transferência de titularidade do veículo caminhão FH 540 6X4, Marca Volvo, ano Fab/Modelo 2021/2021, chassi 9BVRG40D9ME897819, o qual possui valor de
R$ 735.150,00
, conforme Tabela FIPE, de modo a integrar o seu patrimônio, é certo que o valor da causa deve corresponder à importância do benefício econômico efetivamente pretendido.”
(ID. 138181723 dos autos principais).

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de que o objeto da ação de obrigação de fazer resume-se apenas no cumprimento do ato de transferência do veículo, não se discutindo o negócio jurídico pactuado entre as partes.

Deveras, é cediço que o valor da causa deve corresponder ao real proveito econômico que auferirá o jurisdicionado com a ação.

Os artigos 291 e 292, inciso II, ambos do CPC dispõem que:

“Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.”

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o
cumprimento
, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”

Conforme acima exposto, nas hipóteses em que se discute o cumprimento de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder apenas ao valor da parte controvertida.

No caso, o pedido de obrigação de fazer formulado na petição inicial visa compelir a parte requerida a
“determinação para que a requerida faça a entrega do DUT – documento único de transferência, devidamente preenchido, a autora, do caminhão FH 540 6X4, Marca Volvo, ano Fab/Modelo 2021/2021, chassis 9BVRG40D9ME897819, no prazo de até 10 (dez) dias, para que seja possível a transferência e regularização do referido veículo”.

Portanto, não pretende a agravante discutir o negócio jurídico, o qual já se encontra concluído, inclusive, com a posse do veículo pela agravante, mas tão somente o ato de regularização e registro do caminhão, residindo neste ponto a parte controvertida e, via de consequência, o proveito econômico a ensejar o valor da causa

Injustificável, portanto, a atribuição, à causa do valor do veículo, mantida a estimativa apresentada pelo autor/agravante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO ATO – CABIMENTO – NÃO DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO –

PRETENSÃO DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ARTIGO 292, INCISO II, DO CPC/15 – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciado que os agravantes não pretendem a discussão do negócio jurídico como um todo, mas apenas o descumprimento de parte do contrato (determinar o registro da Escritura Pública Definitiva na matrícula do imóvel), inviável a fixação do valor da causa com base no preço total do bem, uma vez que não reflete o real proveito econômico a ser obtido com ação de obrigação de fazer. Nesta hipótese, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida, na forma do artigo 292, inciso II, do CPC/15.-
(TJMT - RAI 1012285-64.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - VALOR DA CAUSA - VALOR DO ATO OU PARTE CONTROVERTIDA E NÃO DO TOTAL DO CONTRATO - DECISÃO REFORMADA. - Cuida a hipótese de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que alterou o valor da causa para fixá-lo em R$ 441.641,15 (quatrocentos e quarenta e um reais, seiscentos e quarenta e um reais e quinze centavos), conforme o artigo 292, II do CPC/15, bem como determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção - Valor da causa que deve ser o real proveito econômico, ou seja, o indicado na inicial e não o quantum integral do contrato firmado entre as partes - Recurso conhecido e provido.”
(TJ-RJ - AI: 00103845620198190000, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 12/06/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

“AÇÃO REVISIONAL DE APENAS PARTE DO CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 258 DO CPC. PRECEDENTES. Na fixação do valor da causa, em ação onde se discute a revisão de cláusulas contratuais, prevalece o princípio da eqüivalência ao valor do bem efetivamente perseguido e não o do contrato inteiro. Recurso não conhecido
.” (STJ – REsp 162.516/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2002, DJ 20/05/2002, p. 143).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de que seja mantido o valor da causa de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024